Tribunal: TJBA
Processo: 0000451-04.2017.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.

0000451-04.2017.8.05.0264

COMARCA DE ORIGEM:
UBAITABA/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA

APELANTE:

JOEBSON DO NASCIMENTO SANTOS

ADVOGADO(S):
THIAGO OSTERMAN DA MOTTA - OAB SP 41.1553

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA ORIGINÁRIA: DESA.
NARTIR DANTAS WEBER

RELATOR DESIGNADO: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP). CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. IRREGULARIDADE NA FASE POLICIAL QUE NÃO CONTAMINA O CONJUNTO PROBATÓRIO. RATIFICAÇÃO PELAS VÍTIMAS, EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO.

2) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS. PARTICIPAÇÃO DO APELANTE COMO CONDUTOR DA MOTOCICLETA UTILIZADA NO CRIME. TEORIA MONISTA (ART. 29 DO CPB). COMUNICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS AO COAUTOR. ALEGADAS CONTRADIÇÕES QUE NÃO COMPROMETEM A CREDIBILIDADE DOS RELATOS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS CATEGÓRICOS SOBRE A DINÂMICA DELITIVA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRECEDENTES DO STJ. IMPROVIMENTO.

4) RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. APELANTE JÁ CUSTODIADO PARA CUMPRIMENTO DE OUTRA REPRIMENDA E PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AMPARO LÓGICO. PRECEDENTES DO STJ. IMPROVIMENTO.

5)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

6) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
0000451-04.2017.8.05.0264
,
oriunda da Comarca de Ubaitaba
/BA
., tendo como Apelante

JOEBSON DO NASCIMENTO SANTOS

e,
Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
por maioria de votos, c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR DESIGNADO